Tribunal: TJPA
Processo: 0085829-22.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0085829-22.2015.8.14.0045

APELANTE: PAULO JOSE AMANSO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO E EXAURIMENTO DO PRAZO PARA APELO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – De acordo com o art. 798, §5º, ‘b”, do CPP, o prazo para a interposição do recurso começa a correr da audiência em que for proferida a decisão, se a ele estiver presente a parte. No caso dos autos, o recorrente e sua advogada constituída estavam na audiência de instrução e julgamento em que foi proferida a sentença ora guerreada, pelo que restou deflagrado, já ali, naquele momento, o respectivo prazo recursal, o qual transcorreu
in albis
, tanto para a acusação como para a defesa, visto que interpôs, intempestivamente, o presente recurso que, portanto, não merece ser conhecido.

2 –
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não
conhecer do recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
PAULO JOSÉ AMANSO DA COSTA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, pede:

1 – Sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo
;

2 – Alternativamente, pede o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, dada sua intempestividade e, acaso superada a questão, pelo seu
não

provimento
.

Nesta superior instância, o
custos legis
, encampando a manifestação da Promotoria de Justiça, se manifestou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, dada sua intempestividade,

e, no mérito,

pelo
não provimento
da irresignação
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

- DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a acusação levantou questão acerca da intempestividade do recurso defensivo, no que foi encampada pela Procuradoria de Justiça, ambas manifestando-se pelo não conhecimento da irresignação.

Após análise detida dos autos, constato que a sentença fora proferida em audiência, no dia 27/11/2018 (terça-feira), ocasião em que a defesa e o apelante ficaram cientes da condenação, portanto, iniciando-se a contagem do prazo para recurso no dia 28/11/2018 (quarta-feira), nos termos do art. 798, §5º, “b”, CPP.

Desta feita, considerando que a apelação fora interposta somente no dia 06/12/2018 (ID: 10462486), evidenciada a intempestividade, vez que fora do quinquídio legal (encerrado em 03/12/2018 – segunda-feira -, nos termos do art. 593, I, do CPP).

Em tempo, anoto não haver no feito qualquer teratologia ou ilegalidade que ensejem sua análise, de ofício.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial e não conheço do recurso, pois intempestivo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023